Tribunal: TCU
Processo: 018.519/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8828/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.519/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria da Silva Calistro (XXX.763.398-XX); Daniel Muller de Carvalho (XXX.304.308-XX); Graciete Alves de Paula Santos (XXX.270.548-XX); John Lennon Alves Lopes (XXX.431.108-XX); Jussara Marcela dos Santos (XXX.569.028-XX); Lucas Machado de Oliveira (XXX.146.128-XX); Pedro Cassimiro Mendonca (XXX.925.238-XX); Roberto Luiz da Silva (XXX.565.408-XX); Sandro Medice de Oliveira (XXX.889.846-XX); Vilma Aparecida de Oliveira Araujo (XXX.229.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.